Tribunal: TJDFT
Processo: 0006516-59.2017.8.07.0005
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – FALSA IDENTIDADE – PRODUTOS - SUPERMERCADO – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE MATERIAL – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – TESTEMUNHAS – CONFISSÃO DE UMA DAS RÉS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO – DESCABIMENTO – DOSIMETRIA – FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE A DIFERENÇA DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA ABSTRATAMENTE PREVISTAS.
1. A materialidade e a autoria do furto e da falsa identidade ficaram devidamente demonstradas pelos elementos de provas coligidos aos autos.
2. Para a correta aplicação do princípio da insignificância, o qual possui o condão de afastar a própria tipicidade da conduta, examinada em seu caráter material, deve-se observar os seguintes vetores: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) ausência total de periculosidade social da ação; (iii) ínfimo grau de reprovabilidade do comportamento e (iv) inexpressividade da lesão jurídica ocasionada. (HC 84412, Relator Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 19/10/2004, DJ 19-11-2004).
3. Na hipótese, o valor dos bens subtraídos (R$ 404,38) é superior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos (R$ 937,00), o que demonstra não se tratar de lesão inexpressiva. Ademais, como bem pontuado pelo magistrado sentenciante, uma das acusadas já era conhecida no local dos fatos pela suposta prática de furtos e possui três condenações transitadas em julgado por crimes contra o patrimônio, fatos que revelam maior reprovabilidade da conduta.
4. “Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.” (Resp 1524450/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 3a Turma, julgado em 14.10.15, DJe 29.10.15).
5. No que tange ao quantum de aumento ocasionado pela presença dos vetores previstos no art. 59 do CP, é sabido que o Código Penal não define critério matemático para fixação da pena-base, sendo aceito amplamente pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato previstas para o crime.
6. Recursos conhecidos e desprovidos.